Tribunal: TJDFT
Processo: 0707179-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. INDEFERIMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. As hipóteses de fraude à execução em alienação de bens estão elencadas no art. 792 do CPC.
2. No caso, não houve a averbação da pendência do processo de execução no registro da matrícula do imóvel, a fim de dar conhecimento a terceiro e autorizar a fraude postulada, tampouco prova da má-fé do terceiro adquirente, conforme estabelece a Súmula 375/STJ.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.